Tribunal: TJDFT
Processo: 0736994-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. COMPRA E VENDA DE PASSAGENS AÉREAS. VOO CANCELADO PELA TRANSPORTADORA. HIPÓTESE DE NO-SHOW AFASTADA. REACOMODAÇÃO NÃO REALIZADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela GOL/recorrente, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar as rés, solidariamente, a pagarem à autora os danos materiais e morais, nos valores de R$7.182,92 e R$1.000,00, respectivamente, por força do cancelamento de passagens aéreas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) se ocorreu falha na prestação do serviço de transporte aéreo; e (iii) se o fato gerou danos indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em tese, ou seja, a partir das alegações da parte autora, em exame de cognição sumária. No caso, as companhias aéreas que utilizam o compartilhamento de voo na modalidade codeshare (cooperação de voos operados por companhias diversas), para ampliar seus serviços, figuram no conceito de fornecedor e integram a relação de consumo, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista e, na hipótese de indenização por dano material decorrente de transporte aéreo internacional, aplica-se o entendimento vinculante adotado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 210), segundo o qual foi reconhecida a prevalência dos Tratados Internacionais (Convenção de Montreal e Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), sem prejuízo do diálogo das fontes. Nesse sentido: Acórdão 1351624, 07425140920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. A autora adquiriu passagens aéreas de voos operados pelas rés, trechos ida e volta, Brasília (Brasil)/Orlando (EUA), com conexão em Miami (EUA), para os dias 26/01/2024 e 09/02/2024. A autora embarcou no voo do trecho de ida e, em relação ao trecho de retorno, no momento do check-in foi informada do cancelamento de sua passagem aérea, sob o argumento de no-show no trecho de ida. Comprovado o embarque no primeiro voo, foi emitida passagem aérea em nome da autora, para o trecho Miami/Orlando, sendo que em Miami a empresa GOL seria responsável pela emissão do bilhete referente ao trecho Miami/Brasília, o que não ocorreu. A autora permaneceu no aeroporto por 24 (vinte e quatro) horas, aguardando a emissão do bilhete ou qualquer outra medida assistencial das rés, mas não obteve êxito e foi compelida a adquirir duas outras passagens aéreas, visto que estava acompanhada de seu filho, no valor de R$6.535,78 (ID 65866777 - Pág. 1 a 65866778 - Pág. 1), assim como suportou os custos de alimentação, no valor de R$647,14 (ID 65866784 - Pág. 1 a 65866784 - Pág. 2).
6. Nos termos do art. 19 da Convenção de Montreal (Decreto no 5.919/2006), o transportador é responsável pelo dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga. E a responsabilidade é afastada se o transportador provar que ele e seus prepostos adotaram todas as medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhes foi impossível, a um e a outros, adotar tais medidas.
7. No caso, ante a ausência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado (art. 373, II, do CPC), impõe-se reconhecer que as transportadoras prestaram serviços defeituosos e não demonstraram qualquer causa excludente de suas responsabilidades, devendo reparar os danos materiais suportados pela autora (passagens aéreas e alimentação), no montante de R$7.182,92, conforme reconhecido na sentença. Para os efeitos legais, registro que o valor arbitrado não atinge o limite indenizatório previsto no art. 22 da Convenção de Montreal, e a conversão da moeda atendeu ao artigo 23, 1, da mesma Convenção.
8. Outrossim, a situação extrapolou o âmbito do inadimplemento contratual e vulnerou atributos pessoais da autora, justificando a compensação moral. Quanto ao valor arbitrado, configura-se que guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação à consumidora e, simultaneamente, um desestímulo às empresas fornecedoras do serviço, especialmente porque a recorrente não prestou a devida assistência à passageira. As Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.
IV. DISPOSITIVO
9. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servido de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/95).
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
_________________________________

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 5.919/2006, art 19, 22 e 23.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1351624, Rel. ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, j. 28/6/2021.